Tribunal: TJMT
Processo: 1018591-46.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018591-46.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[RAFAEL PEREIRA DA CRUZ - CPF: 957.279.811-15 (RECORRENTE), ADILSON BATISTA LIMA - CPF: 487.991.571-87 (ADVOGADO), INSTITUICAO ADVENT CENTRAL BRAS DE EDUC E ASS SOCIAL - CNPJ: 60.833.910/0169-38 (RECORRIDO), FILIPE RAMON FERREIRA DA FONSECA - CPF: 077.485.539-80 (ADVOGADO), SCHEIR & RIBEIRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CNPJ: 22.081.961/0001-00 (RECORRIDO), ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 118.138.447-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –– INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO APÓS PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO ACORDO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO PROMOVENTE – PLEITO DE PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO - PAGAMENTO COMPROVADO – MANUTENÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE

– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Havendo inadimplemento, assiste ao credor o direito de efetuar a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, entretanto, realizado o acordo e tendo sido efetuado o pagamento, ainda que apenas da primeira parcela, é dever do credor efetuar a baixa da negativação em razão dos princípios da lealdade e boa-fé contratuais.

Não sendo efetuada a baixa da negativação, torna-se indevida a manutenção da inscrição, o que enseja o reconhecimento de dano moral puro.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pelo promovente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva com relação ao promovido SCHEIR & RIBEIRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS e julgou improcedente a pretensão inicial com relação a promovida Instituição Advent, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
OPINO
acolhimento da preliminar arguida e no mérito pela
IMPROCEDÊNCIA
da ação.

- OPINO, pela extinção do feito, nos termos do art. 485, VI do CPC em relação à Reclamada SCHEIR & RIBEIRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS.

Sem custas ou honorários advocatícios nesta fase em consonância com o art. 55, “caput”, da LJE.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou que no dia 27/05/2019, realizou acordo com a promovida referente ao débito em atraso, sendo que ficou acordado o pagamento do valor de R$ 856,80, divido em duas parcelas de R$ 428,40, com vencimento em 10/06/2019 e 10/07/2019, respectivamente.

Sustentou que recebeu a informação que, com o pagamento da primeira parcela, a recorrida excluiria imediatamente o seu nome dos órgãos de proteção ao crédito para que assim pudesse realizar suas compras a prazo, o que não ocorreu.

Afirmou que pagou a primeira parcela do acordo no dia 13/06/2019, conforme comprovante de pagamento anexo aos autos, porém, acreditando que a requerida tinha excluído seu nome do Serasa, no dia 04/07/2019, foi efetuar compra financiada de materiais de construção, contudo, não teve seu crédito aprovado, em razão da promovida ainda manter seu nome negativado.

Requereu o provimento do recurso, para reformar a sentença e condenar a ora recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

Houve apresentação de contrarrazões pela promovida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que restou incontroverso que a parte promovente realizou acordo e, inclusive, realizou o pagamento da primeira parcela, conforme comprovante de pagamento datado de 13/06/2019, não tendo sido procedida a baixa da inscrição nos órgãos de proteção, conforme extrato do Serasa datado de 04/07/2019.

Tendo a parte promovente realizado acordo e realizado o pagamento da primeira parcela, cabia à promovida proceder com a retirada do nome do promovente do cadastro de inadimplentes, o que somente ocorreu após o pagamento integral da dívida.

Havendo inadimplemento, assiste ao credor o direito de efetuar a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, entretanto, realizado acordo e tendo sido efetuado o pagamento, ainda que apenas da primeira parcela, é dever do credor efetuar a baixa da negativação em razão dos princípios da lealdade e boa-fé contratuais. Não sendo efetuada a baixa da negativação, torna-se indevida a manutenção da inscrição, o que enseja o reconhecimento de dano moral puro.

A manutenção do nome do consumidor, mesmo após o pagamento, é causa que enseja o recebimento de indenização por danos morais, se tratando de dano “in re ipsa”.

Para fixação do valor do dano moral devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico além de evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessária e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial para condenar a Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral na quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigida pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021